Tribunal: TJES
Processo: 5004544-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DEVIDA. TRANSFERÊNCIA REALIZADA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Analisando o caderno processual, extrai-se que não houve qualquer determinação do juízo a quo acerca da transferência do veículo (ID 1540058), sendo certo que quando da contratação o referido bem encontrava-se registrado no Estado do Espírito Santo (ID 1540050). Sendo assim, a propriedade do ora agravante era resolúvel, vide art. 1.361 e ss do CC. Desta forma, basta que o credor fiduciário proceda a baixa do registro da alienação fiduciária para que o devedor fiduciante consiga emitir novo CRLV em seu nome.

II - Devidamente configurada a responsabilidade do banco pela baixa do gravame, eventual atraso é passível de ser penalizado com a incidência de multa diária por descumprimento, vide arts. 536, §1º e 537 do CPC. O fato de o ora agravante ter procedido a transferência do veículo de estado antes do julgamento da ação só evidencia ainda mais sua responsabilidade, nos termos art. 3º, §§6º e 7º do DL 911/69.

III - Mantenho a multa arbitrada na ação origem em sua integralidade, eis que seu valor se revela razoável considerando-se as peculiaridades do caso em apreço, notadamente o v
alor do bem objeto do litígio.

IV –

TESE VENCIDA: C
onsiderando que ao tempo em que a multa seria cabível, não era líquida nem exigível, dada a falta de fixação do valor, e que tal questão não pode mais ser sanada, já que a obrigação foi cumprida e não se admite a aplicação de astreintes retroativas, entendo que não há mais que se falar em multa.

V -
Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004544-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO RIBEIRO RAMPINELLI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(VOTO-VISTA)

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o caso aqui em julgamento diz respeito ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S/A

devido à Decisão em que a Magistrada singular determinou a transferência do veículo litigioso, “
sob pena de aplicação de multa
”.

Ao proferir seu voto, a Eminente Relatora, Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, entendeu por conhecer parcialmente do recurso dada a perda superveniente do interesse recursal, porquanto procedida a transferência do veículo durante o trâmite do Agravo.

Quanto às astreintes e ao pedido relativo ao seu afastamento, negou provimento ao recurso, o que culminou com meu pedido de vista.

É que, embora concorde com a conclusão da Relatora no sentido de que “
Devidamente configurada a responsabilidade do banco pela baixa do gravame, eventual atraso é passível de ser penalizado com a incidência de multa diária por descumprimento”
, reputo mister consignar que, no caso em tela, a Julgadora primeva não arbitrou, no
decisum
recorrido, o valor da multa diária, o que a torna inexequível.

Ademais, “
As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial, logo não pode ser retroativa, ou seja, não pode ser aplicada após o cumprimento da decisão judicial
” (AgRg no AREsp n. 419.485/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014).

Desse modo, considerando que ao tempo em que a multa seria cabível, não era líquida nem exigível, dada a falta de fixação do valor, e que tal questão não pode mais ser sanada, já que a obrigação foi cumprida e não se admite a aplicação de astreintes retroativas, entendo que não há mais que se falar em multa.

Do exposto, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, divirjo parcialmente da Eminente Relatora para conhecer parcialmente do Agravo de Instrumento e a ele dar provimento a fim de afastar a aplicação de multa.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004544-15.2021.8.08.0000

AGVTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGVDO:
MARCOS ANTONIO RIBEIRO RAMPINELLI

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pel
o

BANCO ITAUCARD S.A.,

eis que irresignado com a decisão que determinou a transferência de propriedade do veículo objeto da ação primeva sob pena de aplicação de multa diária.

Em suas razões, aduz que não tem como cumprir a obrigação estabelecida eis que se mostra necessária a realização de vistoria no veículo, o qual se encontra em poder do ora agravado, sendo impossível ao ora agravante a obtenção do decalque do chassi e motor. Assim, requer seja expedido Ofício ao Detran/ES, para que na qualidade de órgão responsável e competente, proceda a transferência compulsória de propriedade do veículo para o nome do agravado conforme determinado em r. decisão do dia 28/07/2021.

Sustenta, ainda, que não se vislumbra na hipótese que deu ensejo à cominação de multa pecuniária qualquer prejuízo imediato para a parte agravada, eis que não houve nenhuma resistência injustificada por parte do agravante em relação à determinação judicial que justificasse a fixação de multa. Não obstante, ainda que aplicada,
a multa não poderá jamais perder a sua eficácia e, concomitantemente, não deverá tornar-se por demais onerosa ou, o que é ainda pior, tornar-se com o tempo impagável, podendo ensejar um enriquecimento ilícito da parte.

Inicialmente, esclareço que, em consulta ao cadastro do veículo objeto destes autos no sítio eletrônico do Detran/ES constatei que já ocorreu a transferência, estando o bem cadastro neste Estado e não mais no estado de São Paulo, e em nome do ora agravado. Sendo assim, forçoso o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal no que toca ao pedido de expedição de ofício à autarquia de trânsito.

Em evolução, analisando o caderno processual, extrai-se que não houve qualquer determinação do juízo a quo acerca da transferência do veículo (ID 1540058), sendo certo que quando da contratação o referido bem encontrava-se registrado no Estado do Espírito Santo (ID 1540050). Sendo assim, a propriedade do ora agravante era resolúvel, vide art. 1.361 e ss do CC:

Art. 1.361.
Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1
o
Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato,
celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou,
em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro
.

§ 2
o
Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.

§ 3
o
A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.

Desta forma, basta que o credor fiduciário proceda a baixa do registro da alienação fiduciária para que o devedor fiduciante consiga emitir novo CRLV em seu nome. A responsabilidade da instituição bancária pela baixa da restrição já foi enfrentada, inclusive, por recurso repetitivo no C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". 2. Julgamento do caso concreto.
2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial conhecido e desprovido.
(STJ - REsp: 1881453 RS 2020/0059352-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/12/2021)

Devidamente configurada a responsabilidade do banco pela baixa do gravame, eventual atraso é passível de ser penalizado com a incidência de multa diária por descumprimento, vide arts. 536, §1º e 537 do CPC.

O fato de o ora agravante ter procedido a transferência do veículo de estado antes do julgamento da ação só evidencia ainda mais sua responsabilidade, nos termos art. 3º, §§6º e 7º do DL 911/69. No mesmo caminhar, cito os aresto abaixo:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE FORMA INDETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária ( REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2.
Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor.
Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AI: 00122189220198080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – MORA PURGADA – VEÍCULO RESTITUÍDO SEM DOCUMENTO – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO BANCO – IRREGULARIDADE – DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DO DOCUMENTO REGULARIZADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando-se que houve purga tempestiva da mora e determinação de restituição do veículo à ré, descabida a transferência de propriedade ao banco, bem como retenção do documento do veículo. Assim, lícita a imposição de multa diária àquele que, sem justa causa, deixa de cumprir obrigação reconhecida em decisão judicial.
(TJ-SP 21985216120178260000 SP 2198521-61.2017.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 26/10/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2017)

EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. POSSIBLIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS.
O Dec-Lei 911/69 determina que havendo possibilidade do devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Deferida a medida liminar, com determinação de manutenção do bem na comarca pelo prazo de purgação da mora, atribui-se ao julgador a possibilidade de fixação de multa como forma de assegurar o resultado da medida imposta, cujo montante, bem como sua periodicidade, deverá atender aos critérios da razoabilidade de proporcionalidade.
(TJ-MG - AI: 10000191727858001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020)

Dito isso, mantenho a decisão de origem, um vez que correta a aplicação de multa, na eventual hipótese de descumprimetno da obrigação.

Ante o exposto, conheço
parcialmente do
recurso e
nego-lh
e provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004544-15.2021.8.08.0000

AGVTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGVDO:
MARCOS ANTONIO RIBEIRO RAMPINELLI

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DEVIDA. TRANSFERÊNCIA REALIZADA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Analisando o caderno processual, extrai-se que não houve qualquer determinação do juízo a quo acerca da transferência do veículo (ID 1540058), sendo certo que quando da contratação o referido bem encontrava-se registrado no Estado do Espírito Santo (ID 1540050). Sendo assim, a propriedade do ora agravante era resolúvel, vide art. 1.361 e ss do CC. Desta forma, basta que o credor fiduciário proceda a baixa do registro da alienação fiduciária para que o devedor fiduciante consiga emitir novo CRLV em seu nome.

II - Devidamente configurada a responsabilidade do banco pela baixa do gravame, eventual atraso é passível de ser penalizado com a incidência de multa diária por descumprimento, vide arts. 536, §1º e 537 do CPC. O fato de o ora agravante ter procedido a transferência do veículo de estado antes do julgamento da ação só evidencia ainda mais sua responsabilidade, nos termos art. 3º, §§6º e 7º do DL 911/69.

III - Mantenho a multa arbitrada na ação origem em sua integralidade, eis que seu valor se revela razoável considerando-se as peculiaridades do caso em apreço, notadamente o valor do bem objeto do litígio.

IV -
Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso e, nesta parte, por maioria de votos, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória (ES), 13
de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, por maioria de votos, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.